Tribunal: TJPA
Processo: 0807012-60.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807012-60.2026.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ELTON DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Furto simples. Prisão preventiva. Reiteração delitiva.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por furto simples, cuja prisão foi convertida em preventiva, visando a revogação da custódia sob alegação de ausência de fundamentação, aplicação do princípio da insignificância e possibilidade de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) saber se incide o princípio da insignificância apto a afastar a tipicidade material; (iii) saber se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da habitualidade delitiva do paciente, evidenciada por extensa folha de antecedentes e execuções penais em curso.

4. A reiteração criminosa afasta a alegação de fundamentação abstrata, demonstrando risco concreto de novos delitos e legitimando a custódia cautelar.

5. Inaplicável o princípio da insignificância, pois a contumácia delitiva impede o reconhecimento da reduzida reprovabilidade da conduta.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, uma vez que mecanismos menos gravosos já se revelaram ineficazes para conter a prática reiterada de crimes.

7. Ordem denegada.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "1. A reiteração delitiva e a existência de antecedentes criminais justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O princípio da insignificância não se aplica quando evidenciada a habitualidade criminosa do agente. 3. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando demonstrada a ineficácia de providências menos gravosas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 931.366/SP; STJ, AgRg no HC 1.059.445/MG.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Guilherme Israel Kochi Silva em favor de
CARLOS ELTON DA SILVA OLIVEIRA
, contra decisão do MM. Juízo de Direito do
Juiz Plantonista
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do processo nº 0800668-24.2026.8.14.0013.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/02/2026, pela suposta prática do crime de
furto simples
(art. 155,
caput
, do Código Penal), consistente na subtração de uma bicicleta no centro de Capanema. A prisão foi posteriormente convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Em suas razões, o impetrante sustenta a
ausência de fundamentação concreta
para a segregação cautelar, alegando falta de demonstração efetiva dos requisitos do art. 312 do CPP. Destaca a aplicação do
princípio da insignificância
, dado o reduzido valor do bem e sua restituição à vítima,
bem como a desproporcionalidade da custódia cautelar em face do postulado da homogeneidade.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão com a aplicação de medidas cautelares alternativas. No mérito, a confirmação da liminar com o trancamento da ação penal.

O pedido de liminar foi
indeferido
pela Relatora originária.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, consignando que a custódia foi mantida e que a
denúncia já foi oferecida
pelo Ministério Público, estando o feito em fase de regular processamento.

Por fim, os autos foram remetidos à
Procuradoria de Justiça
, tendo o Dr. Armando Brasil Teixeira se manifestado pelo conhecimento e
desprovimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente, ao argumento de
ausência de fundamentação concreta
dos requisitos do art. 312 do CPP. Aduz a incidência do
princípio da insignificância
, pugnando pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta diante do reduzido valor do bem subtraído (uma bicicleta), sua restituição à vítima e a ausência de violência ou grave ameaça no ato.

Pontua, também, o estado de
vulnerabilidade do paciente
, descrito como pessoa em situação de rua e dependente químico, ressaltando que a segregação cautelar fere o postulado da
homogeneidade
, por ser medida mais gravosa do que a pena eventualmente aplicada ao final do processo. Por fim, defende a suficiência da aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao direito à presunção de inocência.

II.1 DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, sem apresentar elementos concretos que justifiquem a medida. Contudo, da análise detida dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora, verifico que a custódia cautelar foi mantida com base em elementos claramente individualizados e extraídos da realidade fático-processual, em estrita observância ao artigo 312 do Código de Processo Penal e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Diferente do alegado, o magistrado de 1° grau fundamentou a segregação na necessidade imperiosa de
garantia da ordem pública
, apontando o elevado e concreto
risco de reiteração delitiva
. Restou consignado que o paciente ostenta uma folha de antecedentes sobremaneira extensa, contando com
24 (vinte e quatro) registros criminais
, o que demonstra que o agente faz da prática de ilícitos o seu meio de vida.

Mais grave ainda é a constatação de que o paciente possui
duas execuções penais ativas
por crimes de elevada gravidade, como
roubo majorado e tráfico de drogas
, cujas penas somadas ultrapassam
11 anos de reclusão
. O fato de o agente voltar a delinquir mesmo estando sob o manto da execução penal evidencia a total
insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), uma vez que mecanismos menos gravosos já se mostraram ineficazes para frear o ímpeto criminoso do paciente e resguardar a coletividade.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao afirmar que a preservação da ordem pública justifica a segregação cautelar quando demonstrada a habitualidade delitiva do agente.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e, subsidiariamente, deixou de conceder a ordem de ofício, mantendo a prisão preventiva.

2. A parte agravante sustenta a incorreta aplicação da Lei nº 15.272/2025 ao caso, alegando que a manutenção da prisão com base em fundamentação genérica, centrada na reincidência e na gravidade dos delitos, não atende aos parâmetros do art. 312 do CPP. Argumenta que não houve demonstração específica de risco atual e concreto de reiteração delitiva, nem de insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

3. A parte agravante também aponta descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, por ausência de reavaliação periódica da prisão a cada 90 dias, além de sustentar vulnerabilidade familiar, destacando ser pai de dois filhos menores em contexto de risco social e econômico, o que justificaria a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, fundamentada na reincidência em crimes dolosos e na garantia da ordem pública, atende aos requisitos do art. 312 do CPP, considerando as mudanças implementadas pela Lei nº 15.272/2025.

5. Outra questão em discussão é saber se a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, conforme previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, configura ilegalidade superveniente que autorize a revogação da medida.

6. Por fim, discute-se se o contexto de vulnerabilidade familiar do agravante justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz da proteção integral da criança e do adolescente.

III. Razões de decidir

7. A Corte Superior reafirma que o habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é cabível, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso.

8. A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea, com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela reincidência do agravante em crimes dolosos, o que demonstra a indispensabilidade da medida extrema.

9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão preventiva pode ser decretada diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou ações penais em andamento, indicativos de periculosidade.

10. As recentes mudanças no Código de Processo Penal pela Lei nº 15.272/2025, especialmente no art. 312, §3º, apenas cristalizam entendimentos já adotados por esta Corte Superior, que exigem a demonstração de vetores objetivos e concretos para justificar a prisão preventiva.

11. As teses referentes à omissão na revisão periódica da custódia cautelar, à contemporaneidade da medida extrema e à condição de vulnerabilidade familiar não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, razão pela qual não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

12. Não há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, considerando os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela reincidência em crimes dolosos e pela periculosidade do agente.
2. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, conforme previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça sem apreciação prévia pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 3. As mudanças no Código de Processo Penal pela Lei nº 15.272/2025, especialmente no art. 312, §3º, apenas cristalizam entendimentos já adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 105, II, a; CF/1988, art. 105, III; CPP, arts. 312, 316, 319 e 654.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 962532/MG, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC 1.009.193/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN de 15.08.2025; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.02.2019, DJe 12.03.2019.

(RCD no HC n. 1.059.445/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)”

Por fim, a consonância do caso em questão, com o entendimento consolidado pelo tribunal superior, demonstra que a liberdade do paciente representa um perigo real à instrução e à sociedade.

II.2 DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS

A defesa postula o reconhecimento da atipicidade material da conduta e a revogação da prisão preventiva, invocando o
princípio da insignificância
, a
violação à homogeneidade das prisões
e a suficiência das
cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP.

No que tange à
insignificância
, embora o valor do bem seja reduzido, a jurisprudência consolidada condiciona o benefício da bagatela ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Na espécie, a
contumácia delitiva do paciente
atesta que o furto não é um episódio isolado, mas parte de uma persistente trajetória infracional que afasta o requisito da reduzida reprovabilidade e obsta o reconhecimento da atipicidade material.

Quanto à alegada violação à
homogeneidade
, é cediço que a prisão preventiva possui natureza instrumental e não se confunde com antecipação de pena. No caso em tela, a segregação não se revela desarrazoada, pois visa interromper um ciclo de lesões ao patrimônio alheio que os mecanismos anteriores de controle estatal não foram capazes de frear.

Nesse mesmo sentido, a substituição do cárcere por
medidas cautelares diversas
mostra-se flagrantemente inócua. O fato de o agente persistir na prática de novos delitos enquanto se encontra sob a fiscalização do sistema de execução penal demonstra que instrumentos como o monitoramento eletrônico ou apresentações em juízo são insuficientes para conter seu ímpeto delitivo.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de paciente acusado de furto qualificado e desobediência (arts. 155, § 4º, inciso III, e 330 do Código Penal). A defesa sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar, a desproporcionalidade da prisão, a suficiência de medidas cautelares diversas e a violação ao princípio da presunção de inocência. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência estabelece que a prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e esteja devidamente fundamentada em elementos concretos, conforme o art. 313, § 2º, do CPP (RHC 174.619/ES, STJ).

4.O art. 312 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, desde que demonstrada a existência do "fumus comissi delicti" e do "periculum libertatis". No caso, a prisão preventiva foi mantida com base na reiteração delitiva do paciente e sua periculosidade, evidenciada por múltiplas condenações definitivas anteriores, incluindo delitos de furto e violência doméstica.

5.A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta da conduta e a reincidência indicam que a ordem pública não estaria preservada sem a prisão preventiva (AgRg no HC 716.740/BA, STJ).

6.O Tribunal de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública e na prevenção de reiteração criminosa, especialmente considerando a reincidência específica do paciente e o alto valor do bem subtraído, o que justifica a medida extrema.

7.O paciente foi posteriormente condenado a pena de reclusão em regime semiaberto, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, com expedição de guia provisória para execução da pena, medida compatível com a custódia cautelar vigente e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 931.366/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)”

Portanto, a manutenção da custódia é a única medida proporcional e adequada para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do habeas corpus impetrado em favor de
CARLOS ELTON DA SILVA OLIVEIRA
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por inexistir constrangimento ilegal, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA
, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira
Relatora

Belém, 14/05/2026